Tribunal: CARF
Processo: 11020.907473/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907473/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.115 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
RESFRI AR CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa a emissão de despacho
decisório eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da
compensação, em razão da inexistência de direito creditório.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N.o 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis
Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907473/2010-06
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907473/2010-06

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI apresentado pela empresa,
integralmente negado por meio de despacho decisório eletrônico em razão: (i) da glosa de
créditos considerados indevidos; (ii) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
é inferior ao valor pleiteado; (iii) constatação da utilização integral ou parcial, na escrita fiscal,
do saldo credos passível de ressarcimento em períodos subsequentes.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
parcialmente procedente pelo acórdão da DRJ para reconhecer em parte o direito creditório, nos
seguintes termos:

Corroborando a afirmação acima, percebe-se que o somatório dos créditos
ressarcíveis é exatamente igual ao montante que consta como Créditos Passíveis de
Ressarcimento no PERDCOMP preenchido pelo contribuinte, à fl. 03. Diante da
correta apuração pelo SCC do Saldo Credor de Período Anterior, o saldo credor
ressarcível restou reduzido na exata medida dos débitos remanescentes informados
pela própria empresa.
De se esclarecer, por oportuno, que o texto de legenda das colunas que compõem a
planilha do Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível explicita que:
Saldo Credor de Período Anterior:
Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor
apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos
créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Esse saldo
(saldo credor inicial) não é passível de ressarcimento.
A título ilustrativo, deve-se mencionar que o contribuinte não informa devidamente os
estornos de créditos solicitados em ressarcimentos anteriores no PGD, como se observa
no preenchimento da PERDCOMP no 27546.74921.131006.1.3.01-4162, às fls. 31/48,
ou seja, ao não promover o ajuste dos montantes solicitados em ressarcimento acaba por
inflar de forma ilusória os saldos credores acumulados. Isto é, a empresa não preenche a
linha "Ressarcimento de créditos" disponível no PGD PERDCOMP para apurar o real
saldo credor disponível de períodos anteriores. (...)
Entende-se, s.m.j, que o contribuinte cometeu erro formal ao declarar valores utilizados
em compensação em linha diversa no PGD PERDCOMP, informando-os como “Outros
Débitos”, quando deveria transcrever as informações em “Ressarcimentos de Créditos”.
Retirando-se, então, os débitos indevidamente lançados pelo contribuinte do
“Demonstrativo da Apuração após o Período do Ressarcimento”, verifica-se que o saldo
credor ressarcível apurado ao fim do 1o trimestre de 2005 ainda encontra-se disponível
no período de apuração mensal SET/2006, possibilitando a utilização parcial pleiteada
pelo reclamante (...)
Pela nova análise do “Demonstrativo de Apuração após o Período do Ressarcimento”,
acima, percebe-se que o montante correto como o “Menor Saldo Credor” no período de
apuração SET/2006, para a PERDCOMP no 27546.74921.131006.1.3.01-4162, ora em
análise, é o valor de R$ 43.489,79.
Neste passo, faz jus o reclamante ao valor de R$ 18.530,39, conforme apurado
acima como saldo credor ressarcível do 1o trimestre de 2005. Como inicialmente o
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907473/2010-06

pleito de ressarcimento foi indeferido, faz jus o contribuinte ao montante de R$
18.530,39, disponível para homologar as compensações vinculadas à PERDCOMP
em tela.

Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando em
síntese: (i) ausência de fundamentação do despacho decisório. Da violação aos princípios da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; (ii) a prescrição intercorrente, com
violação ao princípio da razoável duração do processo.
Em seguida os autos foram direcionados ao Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Primeiramente, sustenta a Recorrente que o despacho decisório careceria de
fundamentação, o que ensejou no cerceamento do seu direito de defesa, vez que não teriam sido
esclarecidas as razões para as glosas dos créditos. Contudo, conforme se depreende do despacho
decisório (e-fl. 51), as razões para a negativa do crédito são claras, se respaldando nas próprias
informações prestadas pelo sujeito passivo na declaração de compensação objeto do presente
processo e em outras declarações de compensação.
Ora, ao contrário do que aduz a Recorrente, desde o início do processo lhe foram
disponibilizadas todas as informações quanto à glosa do crédito, identificando as razões pelas
quais os créditos não foram reconhecidos. O despacho traz em seus anexos as informações
consideradas pela fiscalização, sendo que para se defender bastaria à Recorrente avaliar as
informações por ela própria prestadas. Na r. decisão recorrida, inclusive, a autoridade julgadora
de ofício conseguiu identificar um erro cometido pelo contribuinte no preenchimento de suas
informações e procedeu com retificação para reconhecer em parte o crédito.
E aqui saliente-se que em nenhum momento nesses autos a empresa sequer
apresenta qualquer informação quanto a sua apuração do IPI e a razão pela qual os anexos
trazidos no despacho decisório estariam equivocados.
Assim, inexiste nos autos a nulidade ou o cerceamento ao direito de defesa
suscitado pela Recorrente.
Quanto às alegações de prescrição intercorrente no processo administrativo,
aplica-se a expressão da Súmula CARF n.o 11, que expressa: "Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal." (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907473/2010-06

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital